Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 28030525) interposto por JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA em face de HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA ante Decisão ID 27328140 proferido por esta Relatoria que, nos autos da Apelação (ID 21215250, pags. 364/380) interposta pela mesma parte, não conheceu do recurso, sob a justificativa de por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Sob Petição de ID 27980123, em 06/08/2021, o patrono da parte Agravante requer dilação do prazo recursal para interposição de recurso hábil à realização da defesa técnica. Em Petição de ID 28030525, no dia 09/08/2021, há a interposição de agravo interno. É o relatório. Decido. Não há necessidade de análise aprofundada quanto ao pedido de dilação de prazo recursal, haja vista a interposição tempestiva do mesmo, gerando assim, perda do objeto do pedido. Assim, outra medida não resta além do indeferimento do pedido feito sob petição ID 27980123, pois, houve perda do objeto do que fora requerido. INDEFERIDO o pedido constante sob petição ID 27980123. Em seguida, deve-se dar andamento ao rito processual pertinente ao processamento e julgamento do atual recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 15:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador